Tribunal: TJDFT
Processo: 0713108-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A. (agravante/executada) contra a decisão interlocutória (ID59607123 do processo originário) que, proferida em sede de liquidação de sentença movida por MARCOS ANTÔNIO REIS (agravado/exequente), rejeitou a impugnação e homologou o valor indicado pela parte autora ID50319928, fixando os valores de R$2.435.014,62 (dois milhões quatrocentos e trinta e cinco mil, quatorze reais e sessenta e dois centavos) a título de danos materiais e morais e R$267.851.60 (duzentos e sessenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos) a título de honorários advocatícios. Em suas razões recursais, a agravante/executada sustenta que na decisão que homologou os cálculos haveria violação da coisa julgada material, eis que a quantia indicada pelo agravado seria divergente daquela determinada na sentença que constituiu o título. Assevera que para sanar o vício constante no decisum, bastaria subtrair a quantia que não sofreu a dilapidação apontada no recurso de R$236.790,54 (duzentos e trinta e seis mil reais e cinquenta e quatro centavos) do valor total investido de R$780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais) e atualizar o valor atribuído a título de danos morais e, por fim, somar os honorários advocatícios de 11% (onze por cento). Defende ainda, que na hipótese de não acolhimento dos referidos cálculos, a fase de cumprimento de sentença seria iniciada com valor excedente de R$694.082,94 (seiscentos e noventa e quatro mil e oitenta e dois reais e noventa e quatro centavos) Requer, liminarmente, que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e no mérito suplica pelo provimento do agravo de instrumento para que seja anulada ou reformada a decisão agravada, de modo que seja respeitada a sentença de mérito anteriormente proferida. Preparo acostado (ID16567127). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão da tutela antecipada recursal inaudita altera pars é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta de uma das partes possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração do necessário requisito da probabilidade do direito vindicado para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e liquidação de sentença, onde existe um título a ser satisfeito, denoto a imposição de implícito reforço na visualização da alegada probabilidade do direito para concessão inaudita altera pars de efeito excepcional ao recurso. Nesse sentido, não vislumbro de plano a probabilidade suficiente do direito para, inaudita altera pars, suspender os efeitos da decisão atacada, visto que aparentemente não há vícios na decisão agravada, sendo, então, cogente privilegiar o contraditório para o exame mais detido por ocasião do enfrentamento do mérito. Ademais, conforme documento acostado ID16567128, a agravante já realizou o depósito judicial do montante homologado pelo Juízo originário. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se.